Tribunal: TJMT
Processo: 0015970-62.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELANTE(s): RUBIA ARGENTA DEON
APELADO(s): CALCÁRIO TANGARÁ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RUBIA ARGENTA DEON contra a sentença que, nos autos da Ação de Monitória no 15970-62.2018.8.11.0055 (Cód. 288559) ajuizada por CALCÁRIO TANGARÁ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante e julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir em o débito representado pelas notas fiscais indicadas na inicial em título executivo judicial, na forma do art. 702, §8o, do CPC/15. Por fim, a sentença condenou a ré/embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Pois bem.
Da análise dos autos, observa-se da Certidão de ID. n. 73732995 que a distribuição do presente recurso foi realizada sem que fosse encontrado nesse Tribunal outro recurso anterior possível de gerar prevenção.
Contudo, em consulta ao sistema de gerenciamento processual deste Tribunal, foi localizado o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1014682-96.2019.0000 (ID. n. 73633026 - Pág. 2/7), interposto em 01/10/2019 – já sob a vigência da Lei no 13.105/2015 (CPC/15) –, contra decisão interlocutória proferida na mesma causa originária, cuja relatoria foi distribuída ao E. Des. Dirceu dos Santos.
Assim, determino a redistribuição deste feito, com estrita observância da prevenção epigrafada, nos termos do parágrafo único do art.930 do CPC/15 e da Consulta respondida pelo então Presidente deste Tribunal no procedimento Diversos no 17/2016 (CIA n. 0056932-69.2016.8.11.0000).
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora